Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-65.2019.8.26.0659
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Procedimento cirúrgico – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Segurança concedida em primeira instância - Sentença mantida – Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000803-65.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MARIA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000803-65.2019.8.26.0659 -Voto no
2
REEXAME
NECESSÁRIO
No
1000803-65.2019.8.26.0659
–
VINHEDO.
RCTE.: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RCDA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS.
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO.
JUIZ PROLATOR: FÁBIO MARCELO HOLANDA.
VOTO No 36.806S
SAÚDE PÚBLICA Procedimento cirúrgico Dever do
Estado Hipossuficiência para a aquisição Imposição que
decorre de texto das Constituições da República e Estadual
e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência de afronta à
separação dos poderes Segurança concedida em primeira
instância - Sentença mantida Recurso oficial improvido.
Cuida-se de ação mandamental ajuizada por
MARIA PEREIRA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE
VINHEDO, objetivando a disponibilização de internação para
tratamento de cálculo renal além da realização de cirurgia.
A r. sentença de fls. 154/155, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança. Sem condenação em honorários
advocatícios.
Ausentes os recursos voluntários, vieram os
autos para processamento da remessa oficial.
É o relatório.
Cuida-se de ação mandamental ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000803-65.2019.8.26.0659 -Voto no
3
MARIA PEREIRA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE
VINHEDO, objetivando a disponibilização de internação para
tratamento de cálculo renal além da realização de cirurgia.
Com efeito, as normas, constitucionais e legais,
que tratam da assistência à saúde da população, imputam às três esferas
de governo, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a
obrigação de garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e
não apenas a um ou outro ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em
face de autoridade do Município, não havendo se falar em litisconsórcio
passivo necessário ou ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo C.
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para
o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe, TJSP,7.12.2010, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade da disponibilização de vaga para internação hospitalar
pleiteada pela requerente. Tal exigência visa garantir a sua
sobrevivência. Entretanto, em razão do valor do tratamento, não tendo a
demandante condições financeiras para custeá-lo, pleiteia-o junto ao
Poder Público.
Não há como negar a responsabilização do
Estado quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe
aos entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à
espécie, portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000803-65.2019.8.26.0659 -Voto no
4
aspecto hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da
terapia e respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível
qualquer alegação no sentido que não cabe ao julgador imiscuir-se na
atividade administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao
Principio da Tripartição dos Poderes, uma vez que a postulante tem
direito à vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional da
Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição
Federal), que é o norteador da interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não
atender a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o
compelirá ao cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até
porque vigente o Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a
toda lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição
Federal).
No mais não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar
que se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa
de prévia previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo
Estado e não pela apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO
PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo
a programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da
lei, que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da
pessoa humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Logo,
a
manutenção
da
r.
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000803-65.2019.8.26.0659 -Voto no
5
monocrática é medida que se impõe no caso em apreço.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR